Tribunal: TJES
Processo: 5004670-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004670-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Ghisolfi Logística e Transporte Ltda. nos autos da execução fiscal n. 5029020-45.2021.8.08.0024, limitando as multas constantes nos autos de infração n. 000050231377 (CDA 06655/2019) e n. 000050299700 (CDA 10919/2020) ao patamar de 100% do valor do tributo apurado, e fixando honorários advocatícios em percentual mínimo sobre o valor desconstituído, conforme art. 85, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é legítima a limitação judicial de multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo, com base no princípio do não confisco; e (
II
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte excipiente em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que multas tributárias punitivas que excedem 100% do valor do tributo violam os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, podendo ser limitadas judicialmente.

4.
A alegação do agravante quanto à gravidade da conduta (uso de documento fiscal inidôneo) não afasta a aplicação do entendimento vinculante sobre o caráter confiscatório de multas desproporcionais.

5.
A jurisprudência do STJ, no Tema 1.076, estabelece que, havendo proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º e § 3º do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade previsto no § 8º.

6.
A decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais ao fixar os honorários em percentual mínimo sobre o valor excluído da cobrança fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo configuram confisco e devem ser limitadas a esse patamar, conforme entendimento do STF.

2.
A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade deve observar o proveito econômico obtido, sendo inaplicável o critério de equidade quando mensurável o valor desconstituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Lei Estadual/ES n. 7.000/2001, art. 75, § 3º, incisos VII e XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1355155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09-05-2022, publ. 01-06-2022; STF, ARE 1315580 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22-08-2021, publ. 16-09-2021; STJ, AREsp 1.520.722/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18-04-2023, publ. 20-04-2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0012892-56.2017.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01-08-2022, publ. 23-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004670-60.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado
d
o Espírito Santo

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 35414097) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vila Velha, Comarca da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Ghisolfi Logística
e
Transporte Ltda.,

na execução fiscal registrada sob o n. 5029020-45.2021.8.08.0024, determinando-se “que a multa do auto de infração nº 000050231377 (CDA 06655/2019) e do auto de infração 000050299700 (CDA 10919/2020) deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais”, e em razão disso condenou “o excepto nos honorários advocatícios, ... no percentual mínimo sobre o proveito econômico (valor desconstituído), nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos”.

Nas razões do recurso (id. 8007473, fls. 01-17) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) “no caso da multa punitiva qualificada, a conduta do contribuinte é amplamente mais gravosa quando comparada com o simples atraso no adimplemento do tributo das multas moratórias, ou mesmo o simples descumprimento de obrigação acessória ou o não pagamento do tributo observado nas multas punitivas de ofício” (fl. 05); 2) “o auto de infração decorre da utilização de documento fiscal inidôneo” (fl. 05); 3) “no caso concreto, ainda que o valor da multa denote eventual exorbitância apenas por superar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, trata-se de multa decorrente de uma conduta leviana” (fl. 07); 4) “a penalidade aplicada ao caso (art. 75, §3°, XVII, 'a' e art. 75, §3º, VII, 'a’, ambos da Lei nº 7.000/2001) demonstra a utilização de subterfúgio ilícito no afã de burlar o Fisco e gerar prejuízos incontestáveis à coletividade (utilização de documento fiscal inidôneo com o fim de ludibriar a fiscalização / deixar de emitir documento fiscal)” (fl. 07); 5) “a finalidade da multa é sancionatória e como o valor fixado em lei é proporcional à ilicitude cometida, restou demonstrada a ausência de confiscatoriedade” (fl. 11); e 6) em relação aos honorários sucumbenciais, subsiste a “necessidade de utilização do critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC)”, acrescentando que “a fixação de honorários nos termos arbitrados na respeitável decisão, além de implicar inarredável enriquecimento ilícito, denota grave lesão ao erário” (fl. 13).

Requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da decisão impugnada e o regular prosseguimento da execução fiscal.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (
id
8123322 – fls. 01-
4
).

Contrarrazões apresentadas no
id
8643072
, nas quais
a
agravada pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

T
enho que o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia principal reside em dois pontos: a) a limitação da multa tributária aplicada, e b) a fixação dos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade.

Quanto à limitação da multa, o
núcleo
da questão é a natureza confiscatória de multas punitivas que excedem 100% do valor do tributo.

O agravante argumenta que a multa aplicada, decorrente de utilização de documento fiscal inidôneo, possui caráter de sanção para conduta gravosa e não se confunde com o conceito de confisco tributário, aplicando-se o princípio da proporcionalidade.

Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que multas que ultrapassam 100% do valor do tributo devido têm efeito confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, destaca-se o precedente citado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, data do julgamento: 09-05-2022, data da publicação/fonte 01-06-2022)". No mesmo sentido: "(ARE 1315580 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, data do julgamento: 22-08-2021, data da publicação/fonte 16-09-2021)".

Es
s
e entendimento é corroborado por precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Portanto, a decisão de piso que limitou a multa ao patamar de 100% do valor do tributo está em consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL MULTA CONFISCATÓRIA MULTA QUALIFICADA NÃO INCIDENTE VENDA A ORDEM OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EMISSÃO DE NOTA FISCAL AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987/SP). 2- Não incide a multa qualificada quando não verificada na conduta do contribuinte a intenção de fraudar e sonegar impostos. 3- Cada estabelecimento de uma empresa é considerado autônomo para efeitos fiscais, conforme o princípio da autonomia dos estabelecimentos. 4- Na venda a ordem em que adquirente originário e vendedor remetente sejam estabelecimentos da mesma empresa, ambos possuem obrigações autônomas e distintas no que se refere ao cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 506, § 5.º, do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES). 5- Recursos desprovidos. (TJES - Apelação/Remessa Necessária n. 0012892-56.2017.8.08.0030, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 01-08-2022, data da publicação/fonte:
DJe
23-08-2022).

No
que se refere
à fixação dos honorários advocatícios, o agravante defende a aplicação do critério da equidade.

Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, pacificou o entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC, ressalvadas as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.

No caso, o proveito econômico é aferível, sendo a redução do débito cobrado em execução fiscal, o que afasta a aplicação do critério da equidade. Nesse sentido, a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal citou precedente do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. (...) Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida. (...) V - Na hipótese dos autos, é aferível o proveito econômico, considerando, como base de cálculo, o excesso decotado da multa sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 18-04-2023, data da publicação/fonte: DJe 20-04-2023.)".

Nesse contexto, a
decisão agravada, ao fixar os honorários no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, agiu em conformidade com o artigo 85, § 3º, incisos, do CPC. O fato de a execução fiscal não ter sido extinta em sua totalidade não descaracteriza o proveito econômico obtido pela parte agravada com a redução da multa.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
1

os
honorários advocatícios sucumbenciais,
que fixo

em mais 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico (valor desconstituído), respeitando-se os limites do § 3º do referido dispositivo legal
.

É como voto.

1
-
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.339.069/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 03-03-2020, data da publicação/fonte: 06-03-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.